Tribunal: CARF
Processo: 10880.723810/2014-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.723810/2014-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.779 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de abril de 2023
Recorrente
DOCX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO INDEVIDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Não caracteriza a locação de mão-de-obra quando o contribuinte firma contrato de
prestação de serviços, em que, além de não serem prestados nas dependências do
contratante, não caracterizam subordinação dos empregados a este.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 109-002.124 de 27 de outubro
de 2020, da 14a Turma da DRJ09, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
A contribuinte acima qualificada foi excluída do Simples Nacional conforme Ato
Declaratório Executivo DERAT/DIORT no 25/2014, com efeitos a partir de 01/03/2013,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.723810/2014-37
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.779 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.723810/2014-37

por exercer atividade econômica impeditiva de ingressar ou permanecer no Regime
Especial do Simples Nacional, qual seja a cessão ou locação de mão-de-obra, sem ter
procedido a comunicação de exclusão obrigatória. Consta do ADE a seguinte
fundamentação legal para a exclusão: art. 17, XII, art. 28, parágrafo único, art. 29, I; art.
31, II, e art. 32, todos da Lei Complementar no 123/2006 (fls. 33).
Cientificada em 03/09/2014 (fl. 23), a contribuinte apresentou em 23/09/2014 o Pedido
de Reinclusão no Simples Federal, no qual alega que suas atividades e os respectivos
CNAES não são impeditivos ao Simples Nacional, relacionando-os:
7.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
82.19-9-01 - Fotocópias;
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de
informática;
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
Cita a Solução de Consulta Interna Cosit no 02, de 27/02/2012 e requer a reinclusão da
empresa na sistemática do Simples Nacional.
Em 17/06/2015, a interessada apresentou manifestação, solicitando a expedição da
CND, na qual alega que como o pedido de reinclusão apresentado em 23/09/2014,
recebido como impugnação ao ADE, ainda, não foi apreciado, os débitos que lhe são
exigidos no período de março a agosto de 2013 carecem de certeza e liquidez.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade (e-fls. 81/84), suscitando em suma:
(...)Em que pese a alegação de que não exerce a atividade vedada, prevista no Contrato
Social, não apresentou maior detalhamento das atividades desenvolvidas e provas de
que nos serviços por ela prestados não há a cessão de locação de mão-de-obra. Deveria
a contribuinte apresentar documentos que evidenciassem que sua atividade não se
enquadra no impedimento legal, tais como contratos, Notas Fiscais e outros elementos
que respaldem suas alegações.
Desta forma, como a interessada não comprovou que não exerce a atividade vedada de
locação ou cessão de mão-de-obra, não é possível restabelecer o enquadramento da
empresa no Simples Nacional desde a mencionada exclusão. (...)
CONCLUSÃO: Ante o exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:

(...) 4. Ocorre que, malgrado o posicionamento apresentado pela Turma Julgadora, fato
é que a Recorrente (i) não presta qualquer serviço que possa se caracterizar como
“cessão ou locação de mão-de-obra” à que faz alusão o artigo 17, inciso XI, da Lei
Complementar no 123/06, tampouco àqueles que constituem o objeto do Contrato no
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.779 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.723810/2014-37

05/2013 firmado com a Procuradoria Regional da República da 3a Região; e, ainda, (ii)
encontra-se impossibilitada, por razões óbvias, de comprovar a “não realização de um
fato” ou “de um fato negativo” cujo ônus a Turma Julgadora pretende lhe impor. (...)

16. Nesse particular, é imperativo registrar que no Contrato no 05/2013 inexiste
qualquer remissão à identificação pessoal do operador que acompanhará o equipamento
de reprografia e digitalização, exatamente porque o objeto do contrato não é a cessão ou
a locação de sua mão de obra. 17. Com efeito, analisando detidamente o Contrato no
05/2013, especialmente à Cláusula 9a, parágrafo 3o, denota-se que o “operador” à que
faz alusão o objeto do certame encontrava-se inexoravelmente vinculado e subordinado
à Contratada (ora Recorrente) que estava obrigada comprovar o adimplemento das
obrigações contratuais, trabalhistas e previdenciárias do referido colaborador junto à
Contratante.(...)
18. Ou seja, o “operador” – cuja mão-de-obra supostamente teria sido cedida ou locada
(leia-se como quiser) à Procuradoria Regional da República da 3a Região – jamais teve
qualquer vínculo de subordinação com a referida Contratante, conforme se infere das
anexas Notas Fiscais dos serviços prestados (Doc. 04).
19. Noutro giro, é sabido que o objetivo intentado pela Lei Complementar no 123, de
2006, é o de evitar que empresas que se utilizem de mão-de-obra intensiva para a
realização de suas atividades tenham suas contribuições previdenciárias substituídas por
contribuições incidentes sobre a receita. (...)
22. Ademais, importante ressaltar que a própria Receita Federal do Brasil possui
Solução de Consulta que reproduz a mesma situação fática da Recorrente com
entendimento favorável pela opção ao Simples Nacional (Doc. 05), in verbis:
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS COM OPERADOR. CESSÃO DE
MÃO DE OBRA. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. Pode
optar pelo Simples Nacional a pessoa jurídica que explore contrato de locação de
máquinas reprográficas com operador, desde que não se enquadre em nenhuma das
vedações legais à opção. A tributação no Simples Nacional dar-se-á na forma do Anexo
III, deduzida a alíquota percentual correspondente ao Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISS), conforme disposto no § 4o, inciso V, do art. 18 da Lei
Complementar no 123, de 2006. Dispositivos Legais: Arts. 17, XII, e 18 da Lei
Complementar no 123, de 2006 (Solução de Consulta no 397 – COSIT – 05/09/2017)
23. Extrai-se da referida Solução de Consulta que quando os operadores são colocados à
disposição do órgão público contratante (sem vínculo empregatício com o órgão
público), na condição de mão de obra necessária à utilização das máquinas locadas, é
possível a opção e a permanência da pessoa jurídica no Simples Nacional.
(...)
25. Daí porque conclui-se que o fornecimento de um “operador” para consecução do
objeto do Contrato no 05/2013 firmado com a Procuradoria Regional da República da 3a
Região jamais poderia se caracterizar como “cessão ou locação de mão de-obra” à que
faz alusão o artigo 17, inciso XI, da Lei Complementar no 123/06, tampouco ensejar a
exclusão da Recorrente do Simples Nacional. (...)
IV – DO PEDIDO
45. Por todo o exposto, requer-se seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário
para reformar o Acórdão no 109-002.124 prolatado pela 14a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (“DRJ09”), determinando-se a reinclusão da
Recorrente no Simples Nacional.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.779 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.723810/2014-37

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
DA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Inicialmente, vale destacar que a empresa recorrente se insurge contra o Acórdão
retro que manteve a sua exclusão do Regime do Simples Nacional, por Ato Declaratório
Executivo DERAT/DIORT no 25/2014, consubstanciado no processo administrativo no
16692.721217/2014-50 ( fls. 71 e 72 ), em face da prestação de serviços mediante cessão/locação
de mão-de-obra, atividade esta excludente do Simples Nacional.
A definição legal de locação de mão de obra é encontrada no artigo 31, § 3o da lei
8.212/1991:
“Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
Em que pese se referir ao termo “cessão de mão de obra”, o entendimento
dominante é que as expressões “locação de mão de obra e cessão de mão de obra” são sinônimas.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.779 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.723810/2014-37

O Conselho Gestor do Simples Nacional, já na vigência do sistema Simples
Nacional, editou a Resolução CGSN 140/2018, de 22/05/2018 em que trata “cessão de mão de
obra” e “locação de mão de obra” como sinônimos, adotando o mesmo conceito do artigo 31 da
lei 8212/1991:
“Art. 112. O MEI não poderá realizar cessão ou locação de mão de obra, sob pena de
exclusão do Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 2o, inciso I e §
6o; art. 17, XII; art. 18-B)
§ 1o Para os fins desta Resolução, considera-se cessão ou locação de mão de obra a
colocação à disposição da empresa contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de trabalhadores, inclusive o MEI, para realização de serviços contínuos,
relacionados ou não com sua atividade fim, independentemente da natureza e da forma
de contratação. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 2o, inciso I e § 6o; Lei no 8.212,
de 1991, art. 31, § 3o)”

Devemos então analisar se estão presentes os elementos que definem a locação de
mão de obra:
1. A locadora (recorrente) deve colocar seus funcionários à disposição da empresa
contratante;
2. Os funcionários cedidos devem trabalhar nas dependências da contratante ou de
terceiros;
3. Os funcionários cedidos devem realizar serviços contínuos, ou seja, “são os que
constituem necessidade permanente da contratante, que se repetem periódica ou
sistematicamente, ligados ou não a sua atividade fim, ainda que sua execução seja
realizada de forma intermitente ou por trabalhadores contratados sob diferentes
vínculos.”

Deve-se observar também que quando a mão de obra é cedida/locada, é
transferida também da relação de subordinação do funcionário. A mão de obra locada fica
subordinada ao contratante (tomador).
No caso concreto, um fato importante abordado no Acórdão recorrido é o fato de
que consta no Contrato Social da empresa (fls. 06 e 07) a “Prestação de serviços terceirizados a
órgãos públicos da administração direta e indireta”, informação que motivou a conclusão de
julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Nesse aspecto, entendo que a inserção do item “Prestação de serviços
terceirizados a órgãos públicos da administração direta e indireta” como fundamento para a
exclusão efetiva do simples não merece razão, para tanto tomo como base o seguinte trecho do
voto do relator Rafael Zedral, em que fixa a diferença entre terceirização e locação de mão-de-
obra, in verbis:
Em artigo no volume 206 da Revista de Direito Administrativo da Fundação Getúlio
Vargas FGV, o ex-Ministro do TCU Marcos Vinícios Vilaça estabelece uma didática
diferenciação entre um contrato de terceirização e a locação de mão de obra:
“A verdadeira terceirização é contratação de serviços e não locação de trabalhadores.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.779 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.723810/2014-37

Quando uma empresa terceiriza um serviço, sempre uma atividade meio, ela
contrata outra empresa para realizar aquela atividade, por sua conta e risco,
interessando à empresa tomadora dos serviços o resultado, o produto, a tempo e modo,
independentemente de quais ou quantos funcionários a empresa contratada empregou.
Com a locação de mão-de-obra sucede exatamente o contrário. A contratante solicita
que se coloque à sua disposição, no lugar que indica, número certo de empregados, que
podem ou não ser aceitos e que desenvolverão, sob supervisão da contratante, as
atividades que determinar. Trata-se de fraude à legislação trabalhista, nada mais que
isso.
A locação de mão-de-obra sempre tenta travestir-se de terceirização a fim de adquirir
aparente revestimento de legalidade. O exame acurado das situações concretas, todavia,
não deixa dúvidas sobre a verdadeira natureza dos contratos.”
(Processo no 13963.000010/2007-93 Recurso Voluntário Acórdão no 1002-001.621 – 1a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 2 de setembro de 2020
Recorrente PREVIMEC INDUSTRIA COMERCIO PRESTACAO DE SERVICOS
LTDA Interessado FAZENDA NACIONAL)

Sendo assim, fixadas essas premissas passo a analisar e cotejar os documentos
anexados aos autos para proceder o julgamento do presente processo.

DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Destaca-se que recorrente anexou o Contrato número 05/2031 firmado com a
Procuradoria Regional da República da 3a Região e seus respectivos aditivos (e-fls. 111/129),
bem como as respectivas Notas Fiscais (e-fls. 130/143).
Após a análise do referido contrato o objeto do Contrato é Prestação de Serviço
Continuados de Reprografia e Digitalização, com Fornecimento de Equipamentos, materiais de
consumo, inclusive papel, e 01 (um) operador, além da manutenção técnica preventiva e
corretiva, sob forma de execução indireta e regime de empreitada (...), de forma que, aos olhos
desse Conselheiro, não há a presença dos elementos que ensejam a locação de mão de obra.
Assim, a cessão ou locação de mão de obra só se caracterizaria no caso em apreço se
efetivamente restasse comprovada a prática da cessão de mão de obra a terceiros para a execução de
serviços sob sua exclusiva direção e supervisão. A simples prestação de serviço de Reprografia e
Digitalização, ainda que tenha a disponibilização de um operador, não caracteriza locação de mão
de obra, uma vez que não se configura cessão ou locação de mão-de-obra a prestação de serviço na
qual não há relação de pessoalidade e subordinação entre o empregado da prestadora e a tomadora do
serviço.
Restou claro nos autos que o objeto do contrato é a digitalização de documentos
para Procuradoria Regional da República da 3a Região, o preço do serviço foi estipulado em
valor fixo e por prazo certo, tudo efetivamente formalizado.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.779 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.723810/2014-37

Portanto, entendo que o caso aqui analisado não configura locação de mão de obra
mas simples prestação de serviço de digitação de documentos que ao ser executado nas
dependências da tomadora, não enseja, nas circunstâncias analisadas, cessão ou locação de mão
de obra.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 168
DF CARF MF
Original